Tribunal: STF
Processo: ARE 1370843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IEPREV. DEFERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.



    1. O Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), por meio da Petição STF nº 145.985, de 2025, requer a admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae. Alega ser uma “instituição que tem como missão precípua o fomento à educação previdenciária oferecendo, aos interessados no tema, informações jurídicas envolvendo as temáticas do Direito Previdenciário, tanto no Regime Geral de Previdência Social, Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social”, tendo participado como amicus curiae em outros processos relevantes como o do Tema RG nº 1.102, em que discutida a revisão da vida toda. 



    1.2. Aduz poder contribuir para a discussão do Tema RG nº 1.415, “especialmente pelo fato de que temáticas dotadas de tamanha complexidade e com potencial de produzir repercussões na vida de tantos jurisdicionados, merecem debate qualificado com ampla participação dos institutos que se debruçam sobre a produção científica previdenciária” (e-doc. 284).



    Passo à análise.



    2. As disposições legais de natureza processual, as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    3. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se que: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).  



    4. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria; (ii) a especificidade do tema objeto da demanda; (iii) a repercussão social da controvérsia; e (iv) a representatividade dos postulantes.



    5. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    6. No caso, está em discussão nestes autos a amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", previsto no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre a parcela de vale-transporte e do auxílio-alimentação paga pelo empregador e descontada do empregado.



    7. Neste cenário, avalio adequada a representatividade IEPREV, cuja capacidade técnica e jurídica na área do Direito Previdenciário poderá trazer informações complementares ao processo para a elucidação da questão.



    8. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amici curiae apresentado pelo Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    9. À Secretaria Judiciária, para adotar as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator